Tribunal: TCU
Processo: 015.683/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Marcia Luisa Sebben no cargo de Assistente Social do Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Marcia Luisa Sebben; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.